Tribunal: TJPA
Processo: 0809364-30.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809364-30.2022.8.14.0000

PACIENTE: MESAQUE MELO TAVARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06.
1)
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO
CUSTUS LEGIS
. AVENTADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO FORMULADO NA ORIGEM - REJEIÇÃO. Decreto preventivo que constitui ato coator apto a ser impugnado pela via mandamental. Inexigibilidade de esgotamento da jurisdição na origem,
especialmente quando ameaçada a liberdade de ir e vir do paciente
.
2)
PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. Imprescindibilidade da segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em virtude do paciente responder a outro processo também pelo delito de tráfico de entorpecentes, praticado, em tese, após ter-lhe sido concedida liberdade provisória nos autos que deram origem ao presente
writ
.
3)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE
.
Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.
4
)
EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO –
NÃO CONFIGURAÇÃO. Na hipótese, não há que se falar em ausência de
contemporaneidade
entre os fatos e a
prisão
preventiva, tendo em vista que o paciente, após ter sido beneficiado com liberdade provisória nos autos que deram origem ao presente
writ
, voltou a se envolver em prática delituosa, tendo tal fato sido levado ao conhecimento do juízo a quando da análise do pleito de imposição da medida extrema, formulado pelo
Parquet
, dando ensejo ao decreto prisional. Precedentes.
5)
ORDEM DENEGADA.
Decisão unânime.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de MESAQUE MELO TAVARES, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, incs. IV, ambos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá.

Narra o impetrante, ter sido o paciente preso em flagrante delito em 13/10/2019, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, tendo-lhe sido concedida liberdade provisória em 15/10/2019; todavia, mesmo comparecendo regularmente aos atos judiciais, foi decretada sua prisão preventiva por ocasião da audiência instrutória realizada em 30/06/2022, em virtude do mesmo ter voltado a se envolver em prática delitiva.

Alega, em síntese, a ausência de fundamentação idônea da segregação cautelar do coacto, inexistindo razões à medida extrema, mormente por possuir condições pessoais favoráveis, bem como um filho menor, referindo, ainda, que o aludido decreto preventivo é extemporâneo, pois os fatos imputados, em tese, ao paciente ocorreram em 2019 e a medida extrema foi decretada em 2022.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do aludido paciente, expedindo-se alvará de soltura em favor dele.

Os autos foram distribuídos no plantão judicial, tendo sido indeferido o pleito liminar pelo Des. Plantonista Altemar Paes (juiz convocado), por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão, bem como solicitadas informações à autoridade inquinada coatora, a qual as prestou regularmente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
, em virtude da supressão de instância.

É o relatório.

VOTO

Em sua manifestação, o
custus legis
opinou pelo não conhecimento da impetração, sob o fundamento de não ter sido o pleito veiculado no presente
writ
formulado pela defesa técnica no juízo de origem, motivo pelo qual, resta vedada a apreciação do pleito por esta Seção de Direito Penal sob pena de indevida supressão de instância.

Todavia, com a devida vênia ao posicionamento apresentado, é importante rememorar que o escopo primordial do presente remédio heroico consiste no exame da legalidade da
prisão
ou sua iminência, de modo que,
tendo sido proferido o ato inquinado coator pela autoridade impetrada, emerge a atribuição deste Órgão Colegiado para exame do decreto prisional impugnado
.

No mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente desta Seção de Direito Penal,
in verbis:

EMENTA:HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTIGOS 217-A C/C ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CPB.
PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCABIMENTO. ENTRETANTO O HABEAS CORPUS É INSTRUMENTO DESTINADO À PROTEÇÃO DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO INDIVÍDUO E, O SUPORTE PROBATÓRIO JUNTADO CONTEMPLA, MESMO QUE DE FORMA INDIRETA, TODA A MATÉRIA ALEGADA. PRELIMINAR REJEITADA
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. DECISUM FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ALIADA AINDA À GRAVIDADE DO AGENTE NO MODUS OPERANDI EMPREGADO NO CRIME. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUADO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFI IÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Ministério Público suscitou a preliminar de não conhecimento do writ, em face de supressão de instância, uma vez que o pedido de revogação de prisão preventiva não foi feito ao juízo de primeiro grau, todavia o Habeas Corpus é instrumento destinado à proteção do direito de locomoção do indivíduo e, diante de sua natureza, não seria razoável negar análise integral às razões suscitadas na impetração, sob pena de restringir eventual direito do paciente, uma vez que o suporte probatório juntado contempla, mesmo que de forma indireta, toda a matéria alegada. Preliminar rejeitada;

2. Alegação de falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e falta dos requisitos necessários para a custódia extrema, são improcedentes, pois o que motivou custódia cautelar do paciente, foi o modus operandi perpetrado o que justifica a necessidade da prisão preventiva, para à garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime de estupro de vulnerável praticado pelo paciente, contra sua própria irmã, pessoa portadora de doença mental (esquizofrenia hebefrênica);

3. Alegação de ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva é improcedente, uma vez que a custódia cautelar da paciente foi decretada com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, já que o magistrado justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal;

4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(4448843, 4448843, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-02-01, Publicado em 2021-02-02)

Em razão do exposto,
rejeito a preliminar de não conhecimento por supressão de instância
e passo a análise do mérito da impetração.

Alega o impetrante a ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, impondo-se sua soltura, mormente por possuir condições pessoais favoráveis, aduzindo, ainda, a extemporaneidade do decreto preventivo, pois os fatos imputados, em tese, ao paciente ocorreram em 2019 e a medida extrema foi decretada em 2022.

Segundo denúncia constante dos autos, no dia 13 de outubro de 2019, por volta da 02h00, durante rondas ostensivas, policiais militares visualizaram Adriano Carvalho Piteira, vulgo “Drico”, em atitude suspeita, razão pela qual o abordaram e encontraram em sua posse 40 (quarenta) petecas assemelhadas a “oxi”, ocasião em que o mesmo afirmou ter adquirido a droga de MESAQUE MELO TAVARES, ora paciente, e Sasaque Melo Tavares, tendo os agentes públicos se dirigido até a residência dos mesmos e encontrado no local 03 (três) petecas de oxi, pesando aproximadamente 1,6 gramas, R$ 202,00 (duzentos e dois reais) fracionados em notas menores, e uma faca, após o que, encaminharam os aludidos indivíduos e materiais à delegacia.

Vejamos excerto do decreto preventivo na parte que interessa (ID 10140610):

“...
No que tange ao denunciado MESAQUE MELO TAVARES, este responde a outros dois processos pelo crime de tráfico de drogas
. O Art. 312 do CPP prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes os seus pressupostos (prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria) e fundamentos (garantia da ordem pública). Conforme se analisou no decorrer da instrução, existem indícios de autoria quanto à prática do delito pelos denunciados, conforme depoimentos e interrogatórios gravados, além disso, a prova de materialidade resta presente conforme laudo toxicológico definitivo.
Sendo assim, a cautelaridade resta presente no caso em tela, uma vez que a segregação se faz necessária como garantia da ordem pública, conforme art. 312, do CPP
”.

Em suas informações, o juízo
a quo
ponderou (ID 10141253),
verbis
:
“em que pese constar breve erro material na ata de audiência, na qual foi anotado que o paciente possui “outros dois processos por tráfico”,
fato é que possui apenas um antecedente por tráfico autos PJE n. 0009893-51.2019.8.14.0012, conforme certidão em anexo, o que, de todo modo, ratifica a necessidade da prisão preventiva ante a presença da cautelaridade
, salvo melhor juízo de Vossa Excelência.”

Após o narrado supra, tem-se não merecer reparo a decisão do magistrado singular, que decretou a prisão preventiva do paciente, pois conforme dito pela referida autoridade judicial no citado
decisum
, além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública.

É que segundo referiu a decisão, tal segregação provisória visa acautelar o meio social, tendo em vista ter o paciente voltado a se envolver em prática delitiva de mesma natureza, após ter-lhe sido concedida liberdade provisória nos autos que deram origem ao presente
writ
.

Logo, não há que se falar em ausência de justa causa ao decreto constritivo, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública,
sendo certo que o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312, do CPB
, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional do paciente, vê-se que a nova prática delituosa imputada ao paciente ocorreu após a concessão de liberdade provisória nos autos de origem que ensejaram o presente
writ
, tendo sido tal fato levado ao conhecimento do juízo para análise da necessidade da imposição de medida extrema requerida pelo
Parquet
, por ocasião de audiência instrutória.

Logo, embora tenham se passado um pouco mais de dois anos desde a concessão de liberdade provisória ao réu, o novo envolvimento do paciente, superveniente à sua soltura, em prática delitiva da mesma espécie, evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública, consoante indicado pelo magistrado em seu
decisum
, emergindo o risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática que denega habeas corpus quando baseada na previsão do art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ. Ademais, "o julgamento monocrático do recurso especial não constitui ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada a alegação de violação ao referido postulado, tendo em vista a devolução da matéria recursal ao órgão julgador competente" (AgRg no REsp n. 1.571.787/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 20/5/2016).

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial que decreta a custódia cautelar deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. As razões exaradas no decisum que instrui a impetração constituem motivos suficientes para a imposição da cautela extrema, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada e o risco de reiteração delitiva
, evidenciados pelo modus operandi descrito - o réu haveria sido mandante de homicídio qualificado praticado em contexto de desavenças decorrentes do tráfico de drogas e com envolvimento de organização criminosa à qual supostamente pertence -, a revelar a necessidade de acautelamento da ordem pública.

4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal).

5. O exame de contemporaneidade da custódia é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e o decreto prisional, como também pela permanência da cautelaridade ensejadora da medida.

Na espécie, não obstante o réu haja ficado quase dois anos em liberdade, o Tribunal a quo apontou risco concreto de reiteração delitiva, com indícios fortes de que as ilicitudes poderiam ocorrer novamente, ante o modus operandi do delito. Observo, ainda, que o decisum que restabeleceu a prisão apontou uma condenação superveniente à soltura
e mencionou a enorme gravidade concreta da conduta, que envolve organização criminosa.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 704.584/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022.)

STJ: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA CORTE ESTADUAL.
PRESENTES OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. PERICULOSIDADE DA AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS NA RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE (185 G DE COCAÍNA E 85 G DE MACONHA). APREENSÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
RESPONDE A AÇÃO PENAL PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO ENQUANTO GOZAVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os arts. 932 do Código de Processo Civil

CPC c/c o 3º do CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça

RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça

STJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal

CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pela Corte estadual, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade da agente e a gravidade do delito, consubstanciadas pela quantidade e natureza das drogas apreendidas na residência da agravante

67 porções de cocaína, com peso total de 35 g; 3 buchas de cocaína, com peso total de 150 g; 16 porções de maconha, com peso total de 85 g , além de 1 revólver calibre .38, com numeração raspada; 1 pistola 765, com numeração raspada; 6 munições ilícitas de calibre .38; 9 munições intactas de calibre 765; e, ainda, R$ 7.880,00 (sete mil oitocentos e oitenta reais) em notas diversas, o que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. Ressaltou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, pois a agravante responde a processo por crime de tráfico de drogas cometido após ser beneficiada com a liberdade provisória. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

3. Consoante pacífico entendimento desta Corte Superior de Justiça, "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

6. No que se refere à alegada ausência de contemporaneidade na decretação da custódia cautelar pela Corte estadual, não assiste razão à defesa, pois, a agravante foi presa em flagrante, convertida em prisão preventiva, em 22/2/2020, sendo revogada em 7/4/2020, e, após 4 meses, o Tribunal de origem decretou a custódia cautelar em desfavor da agravante, ressaltando que praticou novo delito de tráfico enquanto estava em liberdade, o que afasta a tese de ausência de contemporaneidade.

7. A questão referente à concessão de prisão domiciliar à agravante, em razão de possuir filho menor, não foi objeto de apreciação pela Corte a quo, o que obsta a análise direta por este Tribunal Superior, sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 694.249/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

STJ: PROCESSO PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.

III - In casu, o r. decisum que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente em razão do modus operandi empregado, consubstanciado em estupro de vulnerável, cometido em ambiente familiar, contra a própria neta, supostamente de maneira contumaz, o que revela a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, tornando necessária a imposição da medida extrema em desfavor do agravante. Ressalte-se que: "Segundo apurado, a vítima, com apenas 10 (dez) anos de idade à época, sofreu abusos sexuais diversos de seu avô paterno, ora denunciado, em várias ocasiões, consistentes em toques nas partes íntimas (seios e vagina) e prática de sexo oral na vítima, assim como na tentativa de com ela manter conjunção carnal, mediante penetração, o que não ocorreu somente em razão das súplicas feitas por ela procedesse.

Além disso, em outras oportunidades, o denunciado fez com ela o masturbasse, levando a mão da mesma ao seu pênis, sempre se valendo do temor que sua ascendência parental gerava sobre a neta". Ademais, a decisão vergastada registrou, ainda, que o agravante é contumaz na prática delitiva já que: "A vida pregressa do denunciado também é indicativa da veracidade dos fatos relatados na presente exordial acusatória, considerando que a FAC de fls. 120/122 e a CAC de fls. 123/124 fazem prova de que o mesmo já foi preso, preventivamente, pela prática do crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal, estando a responder ação penal que tramita pela Secretaria desse r. Juízo sob o n° 0002581- 33.2014.8.13.0592, distribuída em 07/02/2014", circunstância que também justificam a imposição da medida extrema em desfavor do agravante, para garantia da ordem pública, ante o risco iminente de reiteração criminosa.

IV- Quanto a alegação de ausência de contemporaneidade, observa-se que houve atualidade entre os fatos e o decreto de prisão, uma vez que, tão logo foi promovido o requerimento ministerial contendo o relato, houve a prolação da determinação judicial pela segregação provisória, sendo irrelevante, nesse caso, a data em que se deram os fatos criminosos pelos quais o insurgente se encontra denunciado notadamente quando continuam presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, como ocorre no caso.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 155.421/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

Por todo o exposto,
denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 26/08/2022